Tribunal: TJSP
Processo: 1504599-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo e extorsão. Inexistência de insurgência quanto à dinâmica dos fatos. Acusados que confessam terem solicitado um motorista via aplicativo, subtraindo o automóvel e objetos pessoais, além de constrangê-lo a fornecer a senha pessoal dos cartões bancários, realizando diversas compras com as tarjetas.

Alegado crime único ou continuidade delitiva. Inviabilidade. Verdadeira hipótese

Ementa:
Apelação. Roubo e extorsão. Inexistência de insurgência quanto à dinâmica dos fatos. Acusados que confessam terem solicitado um motorista via aplicativo, subtraindo o automóvel e objetos pessoais, além de constrangê-lo a fornecer a senha pessoal dos cartões bancários, realizando diversas compras com as tarjetas.

Alegado crime único ou continuidade delitiva. Inviabilidade. Verdadeira hipótese de concurso material de infrações. Pluralidade de condutas com pluralidade de resultados, com desígnios autônomos, tratando-se de tipos penais diversos. Mantido o cúmulo material.

Penas-base fixadas no mínimo legal, em 4 anos para o roubo e 6 anos para a extorsão qualificada. Elevação em 1/3 para o roubo pelo concurso de agentes. Pena total em 11 anos e 4 meses de reclusão.

Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva da sentença. Inclusão da majorante do inciso V do § 2o do art. 157, que não foi reconhecida na sentença. Ademais, na parte dispositiva constou o § 1o do art. 158, ao invés do § 3o, embora toda a fundamentação e dosimetria tenha se dado pelo § 3o. Apelo improvido e erros materiais corrigidos.